Tribunal: TJPA
Processo: 0000077-13.2004.8.14.0031
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000077-13.2004.8.14.0031

JUIZO RECORRENTE: DISTREX COMERCIAL LTDA

RECORRIDO: FREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO EM EMBARGOS EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL LASTREADA EM NOTAS DE EMPENHO. NOTA DE EMPENHO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA EM SUA INTEGRALIDADE.

1.

Se a parte possuir documento dotado de força executiva, a exemplo da nota de empenho, pode perfeitamente se valer do processo executório, como se trata do caso em tela, uma vez que dotado de força executiva, pois preenchidos os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade, de modo que se torna desnecessária a aferição da causa que lhe deu origem, mostrando-se escorreita a sentença ao manter o valor da execução, julgando improcedentes os embargos.

2.

Sentença confirmada em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, movida em desfavor de Distrex Comércio LTDA, julgou os pedidos formulados em embargos à execução improcedentes.

Na origem, cuida-se de Embargos à Execução proposta pela Prefeitura Municipal de Moju na ação executiva manejada pela empresa sentenciada em que alegou, em síntese: a necessidade de fixação do valor da execução em R$ 501.386,91 (quinhentos e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos); a inaplicabilidade dos arts. 475-J e 655-A do CPC à execução contra a fazenda pública; o erro de cálculo nas parcelas dos juros de mora; o erro de cálculo dos honorários advocatícios devidos e da necessidade de isenção no recolhimento das custas. (ID 6902832 – fls. 6/14)

Proferida a sentença (ID 6902836 – fls. 14/16), o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos realizados nos embargos à execução, determinando o prosseguimento da ação executiva e condenando o embargante ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários sobre o valor da execução.

Certificada a não interposição de recursos voluntários (ID 6902837 – fls. 14).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 7912565 – fls. 1/2) informando não haver interesse público a ensejar intervenção ministerial.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do reexame e passo à sua análise.

No caso, verifico que a ação de execução foi proposta pela empresa sentenciada lastreada em notas de empenho, as quais somam o montante de R$ 501.386,91 (quinhentos e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos), sujeito a atualização.

Ressalte-se que o empenho consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, segundo o sistema previsto nos artigos 58 e seguintes da Lei nº 4.320/64, o qual transcrevo:

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Vale destacar que a nota de empenho pode constituir-se em título executivo extrajudicial, habilitando o credor ao processo de execução. Desta forma, se o credor já possui nota de empenho, poderá submetê-la ao referido processo. Sobre a matéria, cito julgado emanado pelo Col. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 535 E 458 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ARTS 267 E 295 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REGRA LEGAL VULNERADA. FALTA DE INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

1. Não é omisso o aresto que decide de forma fundamentada e suficiente os pontos suscitados, descabendo-se cogitar de negativa da prestação jurisdicional somente porque o julgado é contrário ao interesse da parte.

2. Não decididas pela Corte de origem as questões federais, inadmissível é o manejo de recurso especial, pois imperiosa a observância ao requisito do prequestionamento. São aplicáveis as Súmulas 211/STJ e 282/STF.

3. A falta de indicação precisa da norma legal supostamente vulnerada atrai o óbice da Súmula 284/STF.

4. A nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade. Precedentes.

5. Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(REsp 894.726/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 29/10/2009)

Desta forma, se a parte possuir documento dotado de força executiva, a exemplo da nota de empenho, pode perfeitamente se valer do processo executório, como se trata do caso em tela, uma vez que dotado de força executiva, pois preenchidos os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade, de modo que se torna desnecessária a aferição da causa que lhe deu origem, mostrando-se escorreita a sentença ao manter o valor da execução, julgando improcedentes os embargos.

Pelo exposto, conheço do Reexame e confirmo na sua integralidade a sentença proferida na origem.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/05/2022